Tribunal: TJMT
Processo: 1027258-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027258-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALAN FEIS HADDAD - CPF: 153.566.148-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de IPTU, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite mínimo previsto no art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 para ajuizamento de execuções fiscais. O Município sustenta a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão da ausência de prévia oportunidade de manifestação acerca da incidência da legislação municipal e de circunstâncias relevantes ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 poderia ser decretada de ofício sem prévia manifestação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio configura nulidade da sentença por afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal foi ajuizada em 30/08/2017, anteriormente à vigência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, de modo que a incidência da norma superveniente não constitui questão automática ou incontroversa e exige prévia manifestação da Fazenda Pública.

4.

O contraditório, no regime do CPC de 2015, possui dimensão substancial e assegura às partes efetiva participação na formação do convencimento judicial, vedando decisões fundadas em matéria não submetida previamente ao debate processual.

5.

Os arts. 9º e 10 do CPC impõem ao magistrado o dever de oportunizar manifestação prévia das partes mesmo em relação a matérias cognoscíveis de ofício, sob pena de caracterização de decisão surpresa.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a nulidade de decisões proferidas sem observância do contraditório prévio quando fundadas em fundamento determinante não submetido anteriormente às partes.

7.

O Município demonstrou interesse no prosseguimento da execução ao requerer medidas constritivas voltadas à satisfação do crédito tributário, inclusive expedição de mandado de constatação para possível penhora de bens do executado.

8.

A legislação municipal invocada pelo Juízo condiciona a extinção ou desistência da execução à verificação de circunstâncias fáticas específicas, cuja análise demandava prévia manifestação do ente exequente.

9.

A sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao Município demonstrar fatos potencialmente aptos a afastar a incidência da norma municipal, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10.

O reconhecimento da nulidade processual decorre de error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, sem exame do mérito da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de ofício de legislação municipal superveniente apta a ensejar a extinção da execução fiscal exige prévia manifestação da Fazenda Pública quando a matéria não tiver sido submetida ao debate processual.

2.

O contraditório substancial assegura às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, vedando decisões fundadas em questão não previamente discutida.

3.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre fundamento determinante configura decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC.

4.

A nulidade decorrente da inobservância do contraditório prévio caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, arts. 1º e 2º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1050594-31.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial
, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual, uma vez que o crédito perseguido era inferior ao valor mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal.
(
Id. 372903048
).

Em suas razões recursais (Id. 372903049), o M
unicípio de Cuiabá
sustenta inicialmente, a nulidade da sentença por afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Juízo de origem extinguiu o feito sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública acerca dos fundamentos que embasaram a decisão. Afirma que a sentença configura vedada decisão surpresa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da primazia da resolução de mérito.

Argumenta que o dever de observância do contraditório prévio subsiste mesmo quando se trata de matéria cognoscível de ofício, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios. Sustenta que, caso tivesse sido intimado previamente, poderia demonstrar a existência de circunstâncias aptas a afastar a extinção do feito, notadamente a existência de outras execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado, circunstância que autorizaria a reunião dos processos e o prosseguimento da cobrança judicial dos créditos tributários.

Defende, ainda, a aplicação analógica do § 2º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, segundo o qual, para aferição do valor mínimo das execuções fiscais, devem ser somados os valores das demandas propostas contra o mesmo executado. Aduz que a decisão recorrida desconsiderou os princípios da eficiência processual e do acesso à jurisdição, bem como deixou de apreciar o requerimento formulado pelo Município para adoção de medidas constritivas voltadas à satisfação do crédito tributário.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública acerca da incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, do interesse na reunião dos processos executivos e das medidas necessárias ao prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil e no art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, foi proferida em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, ou se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 30/08/2017, contra ALAN FEIS HADDAD, visando a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU – Imposto Predial e Residencial Urbano, representados pelas CDA's n. 2014/1052064, 2015/1218979, 2016/1262654 e 2017/1510895, no valor de R$ 4.398,97 (quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

Diante do resultado infrutífero das pesquisas efetuadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o Juízo de origem determinou a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, facultando manifestação do exequente no prazo de 10 (dez) dias e determinando o cadastramento do CPF do executado junto ao sistema SerasaJud.

A seguir, o Município de Cuiabá formulou requerimento postulando a expedição de mandado de constatação para possível penhora dos bens que guarneciam a residência do executado (Id. 372903047).

Sobreveio, então, a sentença recorrida (Id. 372903048), na qual a magistrada singular consignou que a execução fiscal foi proposta após a vigência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e que o valor do crédito executado era inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) previsto no art. 1º da referida legislação para o ajuizamento de execuções fiscais. Assentou que a situação configurava ausência de interesse processual, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O ente municipal opôs embargos de declaração, sustentando que a execução fiscal não preenchia todos os requisitos previstos no art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar Municipal n. 532/2023, para justificar a extinção do feito. Alegou, em síntese, que a demanda se enquadrava em hipótese impeditiva da extinção por baixo valor, uma vez que estaria presente ao menos uma das circunstâncias previstas na legislação municipal, razão pela qual requereu o saneamento do alegado vício e o regular prosseguimento da execução.

Os embargos declaratórios foram conhecidos e rejeitados pela sentença de Id. 372903351, ao fundamento de que o ente municipal não indicou especificamente qual requisito previsto na legislação municipal teria deixado de ser observado, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

A seguir, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Pois bem,

Observa-se que o feito teve regular processamento, tendo sido realizadas diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo. Após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Posteriormente, foi requerida a expedição de mandado de constatação para possível penhora dos bens que guarneciam a residência do executado, demonstrando inequívoco interesse do Fisco Municipal, no prosseguimento da execução e na adoção de medidas aptas à satisfação do crédito tributário.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual a magistrada singular consignou que a execução fiscal teria sido proposta após o advento da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e que o valor do crédito exequendo era inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) previsto no art. 1º da referida legislação, concluindo pela ausência de interesse processual e determinando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpre registrar, contudo, circunstância relevante para a solução da controvérsia.

Embora a sentença recorrida tenha consignado que a execução fiscal teria sido proposta posteriormente ao advento da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada em 30/08/2017, portanto, aproximadamente cinco anos antes da entrada em vigor da referida legislação municipal.

Assim, a incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 ao caso concreto não se apresenta como questão automática ou incontroversa, exigindo prévia manifestação da Fazenda Pública acerca de sua aplicabilidade ao feito, especialmente porque se trata de processo já em curso quando da superveniência da norma municipal.

Desse modo, independentemente do acerto ou desacerto da interpretação conferida pelo Juízo singular à legislação municipal, mostra-se indispensável a observância do contraditório prévio, a fim de possibilitar ao ente exequente influir na formação do convencimento judicial sobre questão que se revelou determinante para a extinção do processo.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova dimensão ao princípio do contraditório, que deixou de ser compreendido apenas como direito de ciência e reação aos atos processuais para assumir caráter participativo e cooperativo, assegurando às partes efetiva possibilidade de influenciar a formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A vedação à decisão surpresa constitui corolário direto do contraditório substancial, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sempre que pretender decidir com fundamento não submetido anteriormente ao debate processual, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.2.Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem observância do contraditório prévio quando a extinção do feito decorre de fundamento não previamente submetido ao debate das partes.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO

SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO – VALORIRRISÓRIO–NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– ANULAÇÃODA SENTENÇA– PROVIMENTODO RECURSO. 1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ. 2.Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública. 3. Sentença anulada. 4. Recurso da Fazenda Pública provido. 5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado. (TJMT 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART.10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA– DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação, de ofício, da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sob o entendimento de que o valor exequendo não atingiria o patamar mínimo previsto para o ajuizamento da demanda.

Todavia, não foi oportunizado ao Município demonstrar eventual existência de circunstâncias aptas a afastar a incidência da legislação municipal, uma vez que a própria norma subordina a desistência da ação à verificação de determinadas condições fáticas, como a inexistência de citação válida, de garantia do débito, de embargos, de parcelamento ativo ou de decisão transitada em julgado. Tampouco foi assegurado esclarecer aspectos relevantes para a análise do interesse processual, notadamente a existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor e o requerimento pendente de apreciação voltado à adoção de medidas constritivas.

A relevância dessa providência é ainda mais evidente quando se observa que o próprio Município havia protocolado petição requerendo a expedição de mandado de constatação para possível penhora dos bens existentes na residência do executado, pedido que sequer foi apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

Assim, a conclusão acerca da ausência de interesse processual foi alcançada sem a prévia instauração do contraditório sobre a matéria, circunstância que caracteriza inequívoca violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“Ementa: Apelação cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo legal para judicialização. Lei complementar municipal n. 512/2022. Aplicação ex officio de legislação municipal. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade reconhecida. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (alterada pela LC n. 7.015/2023), sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas ex officio pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

6. A existência de penhora parcial nos autos indica a necessidade de análise casuística da norma, o que reforça a obrigatoriedade de oitiva prévia da parte exequente antes da extinção do feito.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT,N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025. (N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, JONES GATTASSDIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da nulidade da sentença não implica exame acerca do acerto ou desacerto da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 ao caso concreto. Tal providência deverá ser apreciada pelo Juízo de origem após oportunizar ao ente exequente manifestação específica sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse cenário, resta caracterizado error in procedendo apto a ensejar a desconstituição da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se à Fazenda Pública o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto aos fundamentos que possam conduzir à extinção da execução fiscal.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada prévia manifestação do Município de Cuiabá acerca da incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e das circunstâncias relevantes para a aferição do interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026